Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. GRATUIDADE. JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto de agravo interno em agravo de instrumento e de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido por pessoa natural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
4. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
5. A demonstração insuficiente da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Teses de julgamento: “A concessão do benefício da gratuidade da justiça necessita da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 1.060/1950, art. 4o, caput; CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.